Tribunal: TJDFT
Processo: 0706509-36.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0706509-36.2020.8.07.0000 Classe judicial: AI – Agravo de Instrumento Agravante: Projeto Águas Lindas Empreendimentos Imobiliários Ltda Agravado: Rodrigo Lemgruber Barbosa dos Anjos D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade empresária Projeto Águas Lindas Empreendimentos Imobiliários Ltda contra a decisão proferida pelo Juízo da 23a Vara Cível de Brasília-DF nos autos do processo no 0042780-63.2012.8.07.0001, assim redigida: “Vistos, etc. Embargos de Declaração - ID 56645938. A executa PROJETO ÁGUAS LINDAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., devidamente qualificada nos autos, opõe embargos de declaração contra decisão de ID 55697681, que não conheceu do recurso, em face da intempestividade. Alega a parte embargante aduz que a decisão proferida no dia 13/12/2019 (ID 52088958) foi publicada em duplicidade, nos dias 17/12/2019 e 19/12/2019, devendo ser considerada a segunda, com termo do prazo para embargos (5 dias) no dia 27/01/2020. Requer seja sanado o erro relativo a contagem do prazo verificado na decisão de ID 55697681 e, em consequência, sejam recebidos os embargos de declaração de ID 54546307, opostos no dia 27/01/2020. Brevemente relatado. DECIDO. Conheço dos embargos, eis que tempestivos, na forma do art. 1.023 do CPC. Assiste razão ao embargante. Verifico que na preparação do ato de comunicação, por ocasião da prolação da decisão de ID 52088958 (13/12/2019), foi atribuído prazo zero para a embargante, erro constatado pela diligente secretaria deste Juízo, que retificou o ato de comunicação eletrônico, com a renovação da publicação da decisão (ID 52408713). Confira-se: “(...) Sem prejuízo, encaminho os autos para encerramento do expediente vinculado à Decisão de ID 52088958, em relação à parte PROJETO AGUAS LINDAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, uma vez que confeccionado com o prazo 0 (zero)”. Considerando a republicação do ato em decorrência de erro deste Juízo, o prazo processual deve ser considerado a partir da retificação do ato, ou seja, reconhecida a ciência do ato pela embargada no dia 19/12/2019. Ante o exposto, ACOLHO os embargos de declaração opostos pela executada PROJETO ÁGUAS LINDAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA (ID 56645938) para revogar a parte da decisão embargada (ID 55697681) que declarou intempestivo os embargos de declaração anterior (ID 54546307). Embargos de Declaração - ID 54546307. A executa PROJETO ÁGUAS LINDAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., devidamente qualificada nos autos, opõe embargos de declaração contra decisão de ID 52088958, alegando vício de omissão quanto ao pedido de suspensão das medidas constritivas em decorrência do processamento do incidente de desconsideração da pessoa jurídica da embargante. Os embargos não foram conhecidos por entender serem intempestivos (ID 55697681), contudo, novos embargos alegando erro na contagem do prazo foram acolhidos e de revogado a parte da decisão que declarou a intempestividade. É o relatório. DECIDO. Considerando a republicação da decisão da decisão guerreada, em face de erro na preparação do ato de comunicação, conheço dos embargos, eis que tempestivos, na forma do art. 1.023 do CPC. No mérito, tenho que prejudicada a pretensão da embargante. Pretende a embargante a suspensão dos atos constritivos até julgamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica em face da própria embargante. Ocorre que a matéria já foi objeto de impugnação ofertada pela própria embargante, conforme decisão proferida em 15/03/2019 (ID 30264303). Ademais, o incidente correspondente já restou apreciado e conhecido para condenar a embargante ao pagamento solidário do crédito exequendo (ID 52088958). Embora reconhecido o erro do Juízo por ocasião da preparação do ato de comunicação, verifica-se que a embargante reitera pedidos já apreciados com o nítido objetivo procrastinatório, além de acarretar tumulto processual. Ante o exposto, inexistindo a omissão apontada, REJEITO os embargos de declaração opostos pela executa PROJETO ÁGUAS LINDAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA (ID 54546307) e diante da interposição de recurso com fins meramente protelatórios, condeno a embargante ao pagamento de multa, em favor do exequente, no valor correspondente a 1% (um por cento) sobre o valor do crédito exequendo, nos termos do art. 1.026, § 2o, do CPC. Revisão Gratuidade de Justiça – ID 56595777. O interessado SANDRO ALEXANDER FERREIRA, titular do Cartório de Registro de Imóveis de Águas Lindas de Goiás, insurge-se contra a decisão de ID 55697681, a qual reconheceu a preclusão da decisão colegiada que concedeu o benefício da gratuidade de justiça ao executado, especificamente para averbação de penhoras (PJe 0712380-81.2019.8.07.0000), conforme decisão juntada no ID 51764667. Vejamos: “(...) Diante desse contexto, as alegações articuladas pelo agravante são suficientes para demonstrar a alegada condição de hipossuficiência econômica e estão em harmonia com a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça. Diante do exposto, dou provimento ao recurso para determinar a gratuidade de justiça em relação aos emolumentos da averbação da penhora”. Assim, conforme já manifestado, a matéria já foi apreciada pela Eg. 3a Turma Cível, cabendo a este Juízo dar eficácia à decisão colegiada. Embora a revisão do benefício não esteja sujeita a preclusão, prejudicado o requerimento, pois, repiso, não foi concedida a justiça gratuita de forma genérica, mas somente para fins de registro das penhoras. Portanto, NADA A PROVER. Requerimentos Exequente – ID 56655504. (a) Levantamento da penhora eletrônica de valores (R$ 9.863,63), em decorrência da preclusão da decisão de ID 52088958. Considerando o acolhimento dos embargos de declaração recebimento dos embargos de declaração (ID 56645938), com efeitos na decisão que não conheceu dos embargos de declaração anterior (ID 54546307), prejudicada a certidão de preclusão da decisão de ID 52088958. INDEFIRO, por ora, o pedido de levantamento da penhora efetivada, facultando ao exequente reiterar o pedido após certificada a preclusão da decisão que reconheceu a responsabilidade solidária do PROJETO ÁGUAS LINDAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. (b) Avaliação dos imóveis penhorados e discriminados no Termo de Penhora de ID 28856998. Considerando que os imóveis estão situados em Comarca contígua (art. 179 do PGC), DEFIRO o pedido formulado pelo exequente para determinar a expedição de mandado de avalição dos imóveis discriminados no Termo de Penhora de ID 28856998. Cumpra-se. (c) Pretende o exequente a quebra de sigilo fiscal das executas para fins de identificação de patrimônio passível de penhora. INDEFIRO o pedido, pois a diligência de pesquisa no sistema INFOJUD ou a expedição de ofício à Receita Federal não trará qualquer utilidade ao exequente, haja vista que a declaração de IRPJ não exige a apresentação de declaração sobre os seus bens. (d) O exequente requer a renovação da penhora eletrônica, sob o argumento de considerável decurso de tempo da última ordem de bloqueio. O sistema BACENJUD foi concebido como importante ferramenta para satisfação do crédito do exequente, contudo, a possibilidade de reiteração de medida constritiva em ativos financeiros da parte executada deve ser analisada com cautela, sob pena de substituição das obrigações do exequente. No presente caso, embora a última pesquisa tenha sido realizada em 10/01/2019, o exequente não comprovou ter diligenciado para localização de bens dos executados, especificamente, perante os Registros de Imóveis desta Circunscrição e das Comarcas contíguas. Assim, INDEFIRO, por ora, o pedido de renovação de penhora eletrônica, todavia, determino que as executadas apresentem relação de bens passíveis de penhora, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa (art. 774, par. único, do CPC) e presunção de execução frustrada, para fins de expedição da certidão do art. 94, § 4o, da Lei 11.101/2005. (e) A exequente apresenta planilha de débito atualizada até 14/02/2020 (ID 56655508). Ficam as executadas intimadas para ciência, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos para análise da planilha e homologação do saldo exequendo. Retire-se o sigilo da petição e documentos anexados ao ID 56655501.” (Ressalvam-se os grifos) Em suas razões recursais (Id. 15071271) sustenta a agravante, em breve síntese, que os requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica não estão preenchidos, pois não há prova de abuso de personalidade jurídica. Acrescenta não integrar o mesmo grupo econômico da sociedade empresária Allicerce Construtora e Incorporadora Ltda, pois a identidade de sócios entre as sociedade empresárias não é suficiente para demonstrar a referida situação jurídica. Também alega que a multa cominada com fundamento na interposição de embargos de declaração protelatórios deve ser afastada, pois o recurso foi manejado com a finalidade de suprir omissão constatada na decisão embargada. Requer, portanto, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, bem como a reforma da decisão impugnada para que seja indeferido o requerimento de desconsideração da personalidade jurídica. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento estão referidos nos documentos de Id. 15071272 e Id. 15071273. É a breve exposição. Decido. Inicialmente, é necessário salientar que as premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. A despeito de ser tempestivo e ter preenchidos os pressupostos extrínsecos de admissibilidade, o presente recurso não pode ser conhecido. No caso, sobreleva o exame do interesse recursal de titularidade da agravante, que deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos dos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC. A utilidade se revela com a possibilidade do recurso de poder propiciar algum proveito para o recorrente. A necessidade, a seu turno, consiste na fundamentalidade do recurso como meio necessário para a obtenção de resultado útil. Como bem pontuou o Juízo singular, a desconsideração da personalidade jurídica foi deferida por meio de decisão anterior. A decisão impugnada apenas fez menção ao tema para esclarecer que a recorrente insistiu em formular requerimento já previamente examinado. Por essa razão, a possibilidade de desconsideração da personalidade jurídica da recorrente já foi acobertada pelos efeitos da preclusão e não pode ser rediscutida no atual momento do curso do processo. Convém ressaltar que essa questão deveria ter sido impugnada, de modo oportuno e tempestivo, por meio de agravo de instrumento anteriormente interposto contra a decisão que efetivamente deferiu a desconsideração. Assim, não é possível rediscutir questão abarcada pelos efeitos da preclusão. Em verdade, o presente recurso mostra-se sem utilidade, pois não há aqui a possibilidade de reforma da decisão impugnada para que seja alcançada alguma melhora na situação jurídica da agravante. Diante da ausência de pressuposto recursal intrínseco – interesse recursal –, o presente recurso não é capaz de superar a barreira do conhecimento, o que prejudica o exame dos requisitos próprios para a concessão de efeito suspensivo ou de qualquer espécie de requerimento de tutela provisória recursal. O questionamento em relação à aplicação de multa decorrente da interposição de recurso protelatório não consiste em questão urgente. Por isso, não pode ser examinada por meio de decisão liminar e será objeto de deliberação pelo órgão colegiado após o devido contraditório. Feitas essas considerações e, com respaldo nos argumentos acima delineados, conheço parcialmente o recurso apenas em relação à multa por ato eventualmente protelatório, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC. Cientifique-se o Juízo prolator da decisão na forma do artigo 1019, inc. I, do Código de Processo Civil. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília–DF, 20 de março de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator